Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-73.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO (APELADO), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA MARIA SILVA BRAGA - CPF: 593.363.581-20 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 026.552.927-15 (APELADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

IZAURA MARIA SILVA BRAGA

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- DESTRUIÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME QUE SEPARAVA AS PROPRIEDADES LINDEIRAS DAS LITIGANTES – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO RECURSAL – PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM MERAS SUPOSIÇÕES E IMPRESSÕES PESSOAIS –

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO UNILATERAL -

SUPOSTO INCONFORMISMO DA RÉ COM A OCUPAÇÃO DA ÁREA PELO ANTECESSOR DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LINDEIRO E

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS POSTERIORES AO EVENTO – FATOS QUE NÃO INDUZEM A AUTORIA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se
alegações recursais relativas à suposta nulidade da fundamentação se confundem com as teses recursais de mérito, em que se fundam o pleito de procedência, devem nesse âmbito ser analisadas.

Não havendo qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido comprovadamente violada, a responsabilização civil a ser eventualmente verificada em função dos alegados danos materiais e morais impingidos ao demandante exigirá a demonstração, à luz dos art.186 e 927, ambos do CC, da ocorrência do dano indenizável, da existência de existência de uma conduta culposa (latu senso) da parte requerida, e do liame causal entre ambos.

Se a única testemunha arrolada pela autora confirma que não viu a ré destruindo a cerca de arame que separava as propriedades das litigantes

ou dando ordens para que outrem o fizesse (testemunha ocular), tendo chegado à conclusão acerca da autoria do evento danoso por convicções e impressões pessoais, imprestável a sua utilização para subsidiar a procedência da pretensão autoral.

A juntada aos autos (i) de um Boletim de Ocorrência de comunicação unilateral do suposto dano, (ii) a cópia de uma sentença proferida em ação reivindicatória movida pela ré em desfavor do antecessor da autora na posse do imóvel lindeiro, em que relatado em suposto inconformismo da demanda com a ocupação da área pela requerente e (iii) de cópias de procedimentos judiciais (ação de usucapião e inquérito policial), manejados posteriormente ao evento, não bastam para justificar uma sentença de procedência da demanda indenizatória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IZAURA MARIA SILVA BRAGA

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IZAURA MARIA SILVA BRAGA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 1003375-73.2018.8.11.0003 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO

J.K. PNEUS EIRELI, representado pela ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE RONDONÓPOLIS
,
a qual julgou improcedentes e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10%

do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que a ajuizou a presente demanda para ver-se indenizada pelos danos que experimentou pelo fato de terem sido arrancadas, no mês de
setembro de 2016
, as cercas que faziam a divisa entre a sua propriedade – qual seja, um sítio de 90 hectares, adquirido no ano de 2010, da pessoa de
Gino Trazi
que, quando da venda, já possuía a respectiva área, de forma mansa e pacífica, há mais de 15 (quinze) anos – e o imóvel da
de cujus
ré, a mando desta.

Esclarece que a área por si adquirida havia sido objeto da
Ação Reivindicatória
n.
0000025-40.1991.8.11.0036
manejada pela
de cujus
, ora apelada, contra o Sr.
Gino Trazi
e sua esposa, a qual foi julgada improcedente.

Relata que à época, o assunto teve muita repercussão naquela região, pois os peões contratados pela apelada – a falecida Sra.
CERES LEDA
– para o trabalho de remoção das cercas não negavam tal informação, confirmando aos curiosos daquela localidade que a mandante lhes teria ainda autorizado a ficarem com os materiais arrancados e não danificados, como parte do acerto pelo serviço executado.

Registra que ao tomar conhecimento do ocorrido, o esposo da autora apelante teria procurado a requerida para indagá-la sobre a ordem de destruição das cercas, a qual, além de não negar que teria dado a determinação, justificou o ato sob a alegação de que havia “ganhado” na justiça o direito de reaver aquela terra ocupada pela autora.

Aduz que, na sequência, o seu esposo se dirigiu até a autoridade policial, onde comunicou o ocorrido mediante lavratura de Boletim de Ocorrência que culminou, inclusive, com a abertura de Inquérito Policial.

Inconformada, sustenta a nulidade da sentença, porquanto a improcedência está amparada basicamente no fato de o juízo prolator ter interpretado a prova testemunhal isoladamente, quando esta deveria ter sido analisada em conjunto com os demais documentos do processo, principalmente porque a testemunha não é obrigada a esclarecer todos os aspectos fáticos da lide, como exigiu o magistrado, cabendo a ela dizer apenas aquilo sobre o que tem conhecimento, em colaboração com as demais provas.

Discorre amplamente sobre a necessidade de fundamentação, na forma do inciso IX do art.93 da CF/88, haja vista que a prova oral deve ser examinada conjuntamente com provas de IDs. ns. 64754732, 50905074, 13080065, 50905076 e 50905073 do PJe versão primeiro grau (correspondentes aos IDs. ns. 161763204, 161763195, 161762331, 161763196 e 161763194 na versão desse segundo grau).

No mérito, sustenta que o relatório da sentença proferida na
Ação Reivindicatória
n.
0000025-40.1991.8.11.0036
denota que a ré estava inconformada com o fato de a autora apelante estar em posse de uma terra que ela “achava” que lhe pertencia, mesmo porque, com base nos fundamentos da reivindicatória acerca da posse mansa e pacífica exercida pelo Sr.
Gino Trazi
, a autora – que dele adquiriu o imóvel – ajuizou Ação de Usucapião da área.

Assevera que, além disso, o Boletim de Ocorrência lavrado à época dos fatos indica que a requerida é a verdadeira “mandante” da execução do dano, sendo que o Inquérito que dele derivou somente não chegou ao fim em função do falecimento da ré.

Contrarrazões no ID. n. 162002303, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a apelante ajuizou a ação originária objetivando ser indenizado pelos danos materiais e morais que teria experimentado em razão de a apelada ter, em tese, destruído a cerca de arame que fazia a divisa entre as propriedades das litigantes, que seriam lindeiras.

A ação foi julgada improcedente.

Irresignada, suscita a autora a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, vez que se arrimou apenas e tão somente na prova oral colhidas nos autos, deixando de ponderar as demais provas que, se examinadas em conjunto com as declarações da testemunha arrolada pela autora, conduziriam a um veredicto de procedência.

Na verdade, entretanto, tais alegações se confundem com as teses recursais de mérito, devendo nesse âmbito ser analisadas.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, diante dos argumentos contrapostos e das parcas provas trazidas pelas partes e produzidas no curso da instrução, não há como acolher a tese recursal.

Com efeito, por não haver qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com a autora que tenha sido violada, a responsabilidade civil a ser analisada há de ser resolvida à luz dos art.186 e 927, ambos do CC.

Para tanto, mister que o postulante demonstre simultaneamente
(a)
a existência de um dano (moral e/ou material) passível de reparação,
(b)
a verificação de uma conduta (omissiva ou comissiva) potencialmente danosa atribuível à parte requerida e, por fim,
(c)
a existência de um nexo causal entre o prejuízo reclamado e a conduta da ré, de modo que, uma vez suprimida essa última, aquele não teria se verificado.

Na hipótese dos autos, todavia, conquanto o dano/prejuízo experimentado pela autora apelante seja evidente – até porque incontroverso –, não se verificou da instrução da presente
actio
nenhuma prova, ou mesmo qualquer elemento indiciário capaz de indicar que o referido dano guarde um liame subjetivo, ou uma relação de causalidade com qualquer comportamento a ser atribuído à requerida.

Nesse particular, embora tenha afirmado em suas razões que o fato danoso narrado na inicial tivera muita repercussão naquela região, já que os peões contratados para a execução do ilícito afirmaram a todos, inclusive a curiosos, que seria a falecida Sra.
CERES LEDA
quem teria dado a ordem para a destruição da cerca, estranhamente a autora encontrou uma única testemunha capaz de atribuir a autoria de tal evento à ré.

Ora, fosse o fato de sabença tão pública e notória como a autora tenta fazer crer, certamente não teria dificuldade de encontrar ao menos uma testemunha que tivesse presenciado o ocorrido ou, no mínimo, soubesse informar como exatamente o evento danoso se deu efetivamente.

Na hipótese, entretanto, além de ter arrolado apenas o Sr.
GERALDO ANTÔNIO MONTEIRO
, como testemunha, as declarações por ele prestadas em juízo são absolutamente incompletas e decorrem de uma convicção pessoal que não encontra qualquer respaldo consistente.

Isso porque, embora tenha afirmado ter certeza de que a destruição da cerca de arame que separava os imóveis das litigantes se deu por ordem da requerida, ao ser indagado se presenciou o evento, referida testemunha negou.

Perguntado, na sequência, se havia tomado conhecimento do fato através de terceiro, a testemunha também negou.

Questionado, então, de que forma sabia que a requerida apelada quem deu causa ao evento danoso, o Sr.
GERALDO
afirmou ter certeza porque passou no local em um determinado momento e viu que a cerca se encontrava intacta e, quando ali retornou, em um momento posterior, já havia sido destruída. Em seguida, aludiu que, como a requerida seria dona da área separada pela cerca, seria ela quem a teria destruído, se embasando, portanto, em uma lógica bastante rasa, e que jamais serviria para embasar uma sentença de procedência.

Afinal, a sua certeza acerca da autoria do injusto (mesmo que meramente intelectual) era apenas presuntiva, na medida em que não viu a ré destruindo a cerca ou dando ordens para que outro o fizesse (testemunha ocular), tampouco ouviu essa narrativa de alguém que tivesse presenciado qualquer conduta assemelhada por parte da apelada (testemunha indireta).

Apenas “sabia dizer” que a requerida quem determinou a destruição da cerca a partir uma intuição ou uma dedução, sem que houvesse qualquer indício outro capaz de ratificar sua impressão pessoal.

Noutras palavras, a prova testemunhal não se sustenta, sendo inservível para arrimar uma procedência da ação indenizatória, seja isoladamente, seja examinada com outros documentos que aludidos nas razões recursais que, ao contrário do que a apelante tenta fazer crer, em nada contribuem para apontar a autoria e o nexo de causalidade entre qualquer conduta da ré e o dano experimentado pela autora. Senão vejamos:

• Os
documento de IDs. ns. 161763195 e 161762331
é a sentença proferida na
Ação Reivindicatória
n.
0000025-40.1991.8.11.0036
manejada pela
de cujus
, ora apelada, contra o Sr.
Gino Trazi
e sua esposa – antecessores da autora na propriedade do sítio de 90 hectares – e que foi julgada improcedente, em cujo relatório consta que a falecida Srª
CERES LEDA
teria ficado inconformada com o fato de a apelante estar em posse da área sob litígio.

Ora, quem ajuíza uma ação para reivindicar determinado imóvel é porque está inconformada com a ocupação que outrem exerce sobre esse bem.

Daí a concluir que, em função dessa suposta ocupação que a ré reputava indevida, ela tivesse intentado um exercício arbitrário das próprias razões não passa de mera elucubração, conjecturas.

• O
documento de ID. n. 161763204
é o
Boletim de Ocorrência
n. 2016339298, de 21/10/2016, que teve como comunicante o cônjuge da autora, narrando fatos supostamente ocorrido um mês antes, e atribuindo o ilícito à ré, que, na ocasião, teria agido sozinha.

Ora, devido à unilateralidade da narrativa e do evidente interesse no resultado da demanda, dito
Boletim de Ocorrência
é absolutamente imprestável para produzir a prova pretendida.

• O
documento de ID. n. 161763196
é a cópia integral dos autos da
Ação de Usucapião
n. 1000288-39.2020.8.11.0036, movida pela ora autora e por seu marido, em desfavor do espólio da ora requerida, e que foi protocolizado em 16/06/2020, mais de 2 (dois) anos após o manejo da presente
actio
indenizatória e quase 4 (quatro) anos depois do evento danoso, ao passo que o
documento de ID. n.
161763194, é a cópia do andamento do Inquérito Policial n. 0000738-04.2017.8.11.0036, extinto em função do falecimento da Srª
CERES LEDA
.

Ocorre que nenhum desses procedimentos constitui prova da autoria do evento danoso.

Em casos tais, à míngua de prova minimamente consiste no sentido de atrelar o evento danoso reclamado pela parte autora a uma conduta (ativa ou omissiva) da parte ré, a jurisprudência deste Tribunal tem reiterado o veredicto de improcedência. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART.373, INCISO I, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA DESTRUIÇÃO DOS BENS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido comprovadamente violada, a responsabilização civil a ser eventualmente verificada em função dos alegados danos materiais e morais impingidos ao demandante exigirá a demonstração, à luz dos art.186 e 927, ambos do CC, da ocorrência do dano indenizável, da existência de existência de uma conduta culposa (latu senso) da rate requerida, e do liame causal entre ambos. À míngua de elementos indiciários mínimos de que a parte requerida tenha destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações do autor, assim como os equipamentos por ele usado, juntamente com seus companheiros, na exploração conjunta da atividade de piscicultura em tanques-rede, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.- (N.U 0000855-94.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano material tem por finalidade recompor a situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano. Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial. A reparação por dano moral tem pertinência quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. (N.U 0000857-64.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO 373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.

Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC). (N.U 0000859-34.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Logo, não demonstrado no caso dos autos a autoria da demandada e o nexo de causalidade, irrepreensível a sentença apelada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do

§3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023